Tribunal: TJMT
Processo: 1002346-54.2019.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002346-54.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DYEGO HAWICK CAPARROZ - CPF: 042.095.721-95 (APELADO), MARIESI TEIXEIRA CORREA - CPF: 427.655.361-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL –– COBRANÇA DE FATURA – ENERGIA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – FRAUDE NÃO COMPROVADA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CONSUMO MANTIDO APÓS TROCA DE MEDIDOR – DÉBITO INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“[...]
Alegação, pela concessionária, de irregularidades no equipamento de medição e amparada nos termos de ocorrência de inspeção, apurados unilateralmente. Documento que, por si só, não faz prova da suposta irregularidade. Dúvida sobre o seu montante ou até mesmo sobre sua exigibilidade. Ré que não comprova satisfatoriamente as irregularidades apontadas. Condição de concessionária que não a libera da obrigação de provar a fraude. Necessidade de demonstração de fraude que não se faz com provas unilaterais. Dano moral. Não caracterizado. Ausência de ofensa ao direito de personalidade. Pedido de repetição em dobro pela autora. Incabível. Recursos desprovidos. A concessionária é detentora de tecnologia de distribuição e medição do consumo de energia elétrica. Bem por isso, cabe a ela a demonstração de existência de fraude no relógio medidor. O TOI, isoladamente, é imprestável para respaldar a alegada fraude, máxime quando impugnado em processo judicial o seu conteúdo, sendo certo que a ré não se interessou por prova pericial, necessária para caracterizar a fraude.(...)”
. (TJSP; Apelação Cível 1008148-32.2019.8.26.0223; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/05/2020; Data de Registro: 15/05/2020) [...]”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020